Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-87.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. ALIMENTOS. MAJORARAÇÃO. NECESSIDADES DA CRIANÇA PRESUMIDAS. POSSIBILIDADE DE MAIOR PAGAMENTO NÃO COMPROVADA. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FINAIS DE SEMANA E SEGUNDAS-FEIRAS. BOM RELACIONAMENTO ENTRE O INFANTE E O GENITOR. CONVIVÊNCIA DURANTE A SEMANA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA PERIODICIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela genitora e pela criança por ela representada, nos autos da ação de alimentos c/c guarda ajuizada em desfavor do genitor, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para conceder a guarda unilateral à mãe e regulamentar as visitas paternas ao filho nos finais de semana alternados, buscando-o na escola ao término das aulas nas sextas-feiras e devolvendo-o, no mesmo local, às terças-feiras, ficando responsável pela frequência escolar do filho nos dias de visitação e demais ocasiões de visitação consoante a praxe adotada pelo juízo, bem como para condenar o requerido a pagar alimentos mensais ao infante no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, os autores discutem a fixação dos alimentos em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo e a limitação semanal das visitas paternas alternadas de sextas-feiras a segundas-feiras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os ganhos mensais do alimentante são incertos, mas muito inferiores à média de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais afirmada pelos autores, que não foi comprovada.
4. Os alimentos foram, na sentença, adequadamente fixados com a observância do trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.
5. A ampliação do período de visitas para além do final de semana, abrangendo também dias úteis é possível, desde que atenda ao melhor interesse da criança.
6. A ausência às aulas é prejudicial para a criança, mas esse problema não ocorre apenas no período de visitação paterna, uma vez que, com a genitora do infante, a situação é pior, pois as faltas escolares são ainda mais recorrentes, não se mostrando razoável considerar esse fato, isoladamente, como motivo para restringir o período das visitas paternas ao filho.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.
Teses de julgamento:
1. Devem ser mantidos os alimentos, no valor fixado na sentença em montante razoável, com base na consideração das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante.
2. As visitas são concedidas mediante cláusula rebus sic stantibus, de modo que, enquanto não sobrevier situação desfavorável ao desenvolvimento integral da criança como pessoa na ampliação da convivência paterna, não há razoabilidade na restrição do convívio.